Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 18421894, tendo em vista o cancelamento da distribuição determinado pela decisão de ID 9817606. Anoto que a preferência constitucional pleiteada pela credora é objeto de análise nos autos do precatório no 0024827-16.2017.8.07.0000. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de ID 9817606, arquivando-se os presentes autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto